Tribunal: TJES
Processo: 5001052-36.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001052-36.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA GIMENEZ ROSSI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação indenizatória, em que as Recorrentes afirmam ter sofrido danos morais e materiais em virtude de relação de consumo originada em contrato de compra e venda.

Em sede de sentença: julgou procedente em parte o pedido inicial e condeno a Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação, por se cogitar de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). Julgou improcedente o pedido indenizatório por danos materiais. Declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes atrelada à emissão e envio do cartão de crédito à Autora. Oficiou o INSS, para que prove a baixa da reserva de margem vinculada ao cartão de crédito emitido pelo Banco BMG expedido em favor de ZILDA GIMENEZ ROSSI (CPF n. 035.103.937-67), recebedora do benefício previdenciário n. 1599754301. Julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2702227) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente pretende a condenação do Recorrido para pagar integralmente os danos materiais.

Como bem demonstrado na sentença, apesar de a Postulante ter declarado o lançamento de descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde o ano de 2017, a documentação acostada aos autos não demonstra as questionadas cobranças. Na verdade, o cartão enviado à Autora ensejou a reserva de margem do valor de R$46,85 em seu benefício sem, necessariamente, ter resultado em cobranças, assim, resta infundada a pretensão de restituição do valor descontado indevidamente, desta forma, não há maneira para que se pudesse dar ensejo ao acolhimento dos pedidos da parte Autora.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, na qual ficará suspensa a exigibilidade dos encargos tendo em vista a justiça gratuita concedida.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.